Tribunal: TJMT
Processo: 1026205-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026205-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEMP AMAZONAS S.A. - CNPJ: 04.400.552/0001-48 (AGRAVANTE), TATIANE MIRANDA - CPF: 294.158.568-07 (ADVOGADO), RENATO DE BRITTO GONCALVES - CPF: 165.914.908-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EQUÍVOCO
NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DÍVIDA
—
REQUISITO DE VALIDADE —
artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
— EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA —
verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
— POSSIBILIDADE.

O equívoco na indicação da fundamentação legal da cobrança na certidão de dívida ativa, requisito de validade previsto no
artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
, impõe à Fazenda Pública a obrigação de proceder à emenda ou substituição daquela, ante a inexistência de embargos do devedor, nos termos do
verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Semp Amazonas S.A.

contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de
Campo Novo do Parecis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que, a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
determina em seu artigo 2o, §5o, inciso III, que a Certidão de Dívida Ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
”, e “
o artigo 202 do CTN, ora constante na própria decisão, nos aponta quais os requisitos que deverão compor o termo de inscrição de dívida ativa
”. Além disso, “
os artigos citados não se referem aos requisitos da CDA em caráter meramente facultativo, mas sim, como elementos obrigatórios a ponto de presumi-la como título extrajudicial nulo
”.

Assevera que “
considerando que a origem da certidão de dívida ativa advém de multa aplicada pelo Procon, na fundamentação legal deveria conter, em razão de norma expressa, a disposição normativa a que se infere o suposto descumprimento, o que no caso sub examine não ocorreu
”.

Afiança que, “
o erro relativo à CDA não é passível de substituição, visto que quando se trata de erro substancial em sua constituição, ou seja, quando a fundamentação legal que embasa a Execução Fiscal não guarda nenhuma relação com a suposta infração cometida, o título se torna nulo
”. Logo, “
a CDA em discussão não goza da presunção de liquidez e certeza preconizada pelo artigo 3o da Lei no. 6.830/80, visto que não fundamentada
”.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a “
nulidade da CDA, ante a ausência dos requisitos obrigatórios estampados no artigo 202 do Código Tributário Nacional c/c artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei Federal no 6830/80
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 72920972).

Contrarrazões do Município de Campo Novo do Parecis (Id. 79772472).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Compulsando os autos verifico que a controvérsia dos autos cinge-se a análise do preenchimento dos requisitos legais da CDA.

Pois bem. A Certidão de Dívida Ativa deve corresponder a um verdadeiro título executivo contendo todos os elementos de informação, assegurando ao executado o exercício do direito de ampla defesa, inclusive no tocante ao montante da dívida tributária e não tributária que está sendo exigida em juízo.

[...]

Na espécie, a execução fiscal foi proposta tendo como base a Certidão de Dívida Ativa – CDA constante às f. 04, a qual decorreu de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Denota-se da CDA de f. 04 que todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN estão presentes e, portanto, a dívida é líquida e goza de presunção de certeza, inexistindo discussão quanto a causa debendi.

Ademais, anoto que os atributos de validade, certeza e liquidez da CDA somente podem ser afastados por meio de prova em sentido contrário, cujo ônus é do devedor. E o excipiente, no caso, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual concluo que a Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos está apta a instruir a presente execução fiscal promovida pelo Município de Campo Novo do Parecis.

Diante do exposto, desacolho a exceção de pré-executividade oposta às f. 15/2, determinando o regular processamento da execução fiscal.

Sem honorários por se tratar se decisão incidente.

Oportunamente, intime-se a parte credora para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 72586473 - fls. 1/2).

Ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Campo Novo do Parecis

contra

Semp Amazonas S.A.
, decorrente
do não recolhimento de multa administrativa aplicada
pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, relativo à certidão de dívida ativa no 39/2017, no montante de
R$ 10.590,95: dez mil quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos (Id. 69930472 – fls. 2), em que
a inicial foi protocolada
na data de 18 de dezembro de 2017
(Id.
69930472 – fls. 1
) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de
10 de janeiro de 2018
(Primeira Instância, Id. 42576781).

Na exceção de pré-executividade, é alegado a nulidade da
certidão de dívida ativa no 39/2017
(
Id. 69930472 – fls. 2
), fundamentada na circunstância de que não estariam presentes os requisitos de validade da certidão de dívida ativa
enumerados no parágrafo 5o do artigo 2o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

Nada obstante constar no título executivo que ampara a execução fiscal: o nome do devedor, a origem, a natureza e o montante original da dívida;
a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória;
constata-se que, de fato, dela consta erro material consistente na discriminação do fundamento legal da dívida, requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o
fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo
;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Por outro lado,
no caso, o equívoco na indicação da fundamentação legal presente na certidão de dívida ativa, constitui erro material passível de correção, uma vez que a
irregularidade não decorreu do lançamento e/ou da inscrição.

É certo que, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, preconiza: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
.”.

Ademais,
a inexistência de embargos do devedor autoriza a aplicação do disposto no verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] 4. A Súmula 392/STJ trata de
substituição
da CDA, antes da prolação da sentença de Embargos, quando o título ventilar erro material ou formal, inadmitida a
modificação
do sujeito passivo.

5. O verbete comentado tem como base legal os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF. Dois aspectos chamam a atenção nos dispositivos legais que sustentam a súmula: (i) o art. 203 do CTN fala em
nulidade
do título e
substituição
da certidão
nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada; (ii) § 8o do art. 2o da LEF prevê que a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada
ou
substituída
, até a decisão de primeira instância, assegurada ao executado a devolução do prazo para Embargos.

6. O voto do Ministro Castro Meira no EREsp 846.064/RS, Primeira Seção, DJ 16/4/2007, esclarece a distinção: ‘
Emenda constitui correção de defeito ou de erro, na inscrição e na certidão, por provocação da parte interessada ou de ofício pelo juiz, sem que se tenha que substituí-los integralmente por outros. A emenda refere-se, portanto, ao saneamento de possíveis irregularidades existentes na certidão. Geralmente, o juiz, que conduz as diligências e atos processuais da ação de execução fiscal, examina a certidão tão logo lhe chegue em conclusão o processo, após os trabalhos de autuação e registro. Pode ser que neste momento verifique defeito ou erro que possa ser sanado. Quando isto ocorre, determina, então, que seja emendada. Já a substituição diz respeito a colocação de uma certidão nova no lugar da anterior, em virtude de defeito ou erro grave que implica na sua nulidade. Assim, ao contrário da emenda, a substituição tem como causa a necessidade de alteração completa da certidão da dívida ativa, inclusive da quantia cobrada
.
No entanto, o prazo para que a Fazenda Pública proceda à substituição termina no momento em que for proferida a decisão de primeira instância.
Este prazo é de preclusão (‘A Execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública’, pp. 146/147)’.

7. Dessume-se dos dispositivos legais citados e do trecho transcrito do voto condutor nos EREsp 846.064/RS a necessidade de distinguir substituição de
emenda
, e que a Súmula 392/STJ somente se aplica às hipóteses de
substituição
integral da CDA para correção de
erro
material ou formal que não implique
modificação
do sujeito passivo. Não se dirige às situações de emenda, por versarem estas sobre defeitos plenamente sanáveis cujo vício não detém gravidade ou extensão suficiente a ensejar a completa substituição do título executivo, tampouco produz prejuízo substantivo à defesa que determine a extinção do processo para a correção do defeito.

8. A razão para a aplicabilidade limitada da restrição contida na Súmula 392 é que os arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF cuidam da situação de nulidade do título condicionada à demonstração de prejuízo. O STJ assevera (grifei): ‘3. A pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no art. 203 do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa. 5. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução.’ (AgRg no Ag 485.548/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/5/2003, DJ 19/05/2003). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2018). [conforme o original]

Logo, não se cuida de hipótese de extinção da execução fiscal, mas sim de intimação da Fazenda Pública para proceder à emenda ou substituição daquela.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente
para determinar que o agravado, no prazo de quinze (15) dias, proceda à correção da
certidão de dívida ativa no 39/2017
, com a correta indicação da fundamentação legal da origem da dívida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021